Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados na alegada nulidade do contrato de locação de equipamentos, utilizado como título executivo extrajudicial, por suposta ausência de representação válida das empresas consorciadas. A parte embargante sustentou, ainda, excesso de execução, pleiteando a extinção do processo executivo ou a revisão do valor executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação de equipamentos, firmado sem assinatura de todos os membros do Conselho Diretivo do consórcio, configura título executivo extrajudicial válido e eficaz; (ii) verificar se restou comprovado o alegado excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a insurgência, ainda que repita fundamentos constantes de manifestações anteriores.
4. A validade do contrato de locação não é afetada pela ausência de assinatura de ambos os membros do Conselho Diretivo, uma vez que as cláusulas do Termo de Constituição do Consórcio não estabelecem exigência expressa de assinatura conjunta para a prática de atos negociais.
5. O art. 784, III, do CPC exige apenas que o contrato esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, requisito atendido no caso, o que confere força executiva ao título.
6. A ausência de poderes formais do signatário do contrato não invalida o negócio quando presentes elementos que autorizam a aplicação da teoria da aparência, notadamente em favor de terceiro de boa-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida, porquanto a embargante deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, descumprindo os requisitos do art. 917, § 3o, do CPC, e incorrendo na vedação do § 4o, II, do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de assinatura de todos os membros do Conselho Diretivo do consórcio não invalida contrato firmado com base na teoria da aparência, quando não há exigência expressa de dupla assinatura no instrumento constitutivo e o terceiro atua de boa-fé.
2. O contrato de locação de equipamento, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, III, do CPC.
3. A arguição de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado é inepta e não pode ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 115, 116, 138 e 166; CPC, arts. 784, III, 917, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.548.642/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.03.2016, DJe 28.03.2016; TJDFT, Acórdão 1905763, 07245666320248070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, 0722486-94.2022.8.07.0001, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 05.08.2024.